Tribunal: CARF
Processo: 10166.732073/2020-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ITAMAR ARTUR MAGALHAES ALVES RUGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.732073/2020-87
RESOLUÇÃO
1101-000.180 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 19 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 8a TURMA DA DRJ08
(Acórdão 108-013.762 , e-fls. 500 e ss.) que julgou, por unanimidade de votos, procedente em
parte a impugnação apresentada pela autuada, mantendo parte dos créditos tributários
constituídos.
Fl. 1306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.180 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732073/2020-87
2
Do Procedimento Fiscal
A fiscalização, apurou inconsistências em relação ao IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, referentes
aos ACs 2016 e 2017.
Em 2016, a empresa, prestadora de serviços terceirizados, optou pelo Lucro Presumido,
mas não recolheu a primeira quota do IRPJ.
Em 2017, a empresa estava obrigada ao Lucro Real, mas não apresentou a ECF (sua
receita bruta no AC anterior – 2016 - foi superior ao limite de R$ 78.000.000,00).
A análise das ECDs de 2016 e 2017 revelou lançamentos contábeis inconsistentes, com
registros únicos e anuais para Receita, Custos e Despesas, sem o detalhamento mensal necessário
para a apuração do Lucro Real. Essa prática tornou as ECDs inservíveis, conforme o art. 47, II, "b"
da Lei no 8.981/95.
A ECF de 2016, embora apresentada, continha apenas informações cadastrais, sem dados
sobre operações comerciais ou apuração de tributos, sendo igualmente inservível.
Não apresentou a ECF de 2017.
Diante dessas inconsistências, a fiscalização arbitrou o lucro de ofício, com base na receita
bruta da empresa.
A receita bruta foi determinada a partir das NF-es emitidas, totalizando R$
261.923.765,29 para 2016 e 2017. A fiscalização desconsiderou NF-es canceladas, devoluções,
retornos e simples remessas. Sobre esse valor, aplicou-se o percentual de presunção de lucro
(arts. 518 e 519 do RIR/99), acrescido de 20% (art. 532 do RIR/99). As retenções na fonte
informadas nas DIRFs de terceiros foram deduzidas do imposto devido.
Além do arbitramento, a fiscalização aplicou multa de ofício de 75% (art. 44, I, da Lei no
9.430/96) e multas isoladas por descumprimento de obrigações acessórias.
Pela ECD inexata, aplicou-se multa de 1% da receita bruta, conforme art. 12, II da Lei no
8.218/91 (limitada por retroatividade benigna).
A mesma multa foi aplicada pela ECF inexata de 2016.
Pela ausência da ECF de 2017, aplicou-se multa de R$ 500,00 por mês-calendário,
conforme art. 57, II da MP no 2.158-35/2001.
Da Decisão de Primeira Instância
A DRJ, por unanimidade, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo o crédito
tributário, com exceção da multa isolada aplicada por descumprimento de intimação para
apresentar a ECF de 2017, a qual foi anulada.

A DRJ confirmou a aplicação das multas isoladas por inconsistências na Escrituração
Contábil Digital (ECD) e na Escrituração Contábil Fiscal (ECF). Entendeu que cada infração gera uma
penalidade específica, não havendo bis in idem na aplicação de multas relativas a fatos geradores
distintos.
Anulou a multa isolada aplicada por descumprimento de intimação para apresentar a ECF
de 2017. Considerou que a aplicação da multa prevista no art. 57, inciso II, da Medida Provisória
Fl. 1307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.180 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732073/2020-87
3
2.158-35/2001 exige comprovação de prévia intimação e do não atendimento por parte do sujeito
passivo. No caso, não havia prova nos autos da intimação específica para apresentar a ECF de
2017.
A DRJ manteve o lançamento de ofício do IRPJ, considerando que os erros e omissões na
ECD e a ausência de ECF justificam o arbitramento do lucro. A constatação de tributos não
declarados, apurados com base no lucro arbitrado, implica o lançamento de ofício e a aplicação da
multa de ofício.

Do Recurso Voluntário (e-fls. 567 e ss.)
Em seu recurso, a recorrente alega, em síntese, que:

A escrituração contábil não é imprestável, tendo havido cerceamento de defesa por ausência
de intimação para esclarecimentos;

O arbitramento do lucro é medida extrema, não cabível no caso concreto;

Houve erro na base de cálculo do IRPJ no 1o trimestre de 2016, pois a fiscalização não
observou o regime de caixa adotado pela empresa;

Os valores retidos pelos tomadores de serviços foram superiores aos considerados pela
fiscalização, o que afastaria a exigibilidade do IRPJ no 1o trimestre de 2016;

Não houve omissão de receitas, mas sim equívoco na apuração do lucro;

A multa de ofício de 75% é indevida, pois não houve dolo, fraude ou simulação;

As multas isoladas são indevidas, pois houve o cumprimento das obrigações acessórias e,
subsidiariamente, que são absorvidas pela multa de ofício.
Sintetizo as principais razões abaixo:
DO AUTO DE INFRAÇÃO
A recorrente argumenta que a Autoridade Fiscal fundamentou a lavratura dos autos de
infração em dois pontos principais:
(i) a desconsideração da opção pelo Lucro Presumido sob o regime de caixa no ano-calendário de
2016; e
(ii) a declaração de imprestabilidade da escrituração contábil dos anos de 2016 e 2017.
No que tange à desconsideração do Lucro Presumido no ano-calendário de 2016, a
recorrente afirma que não recolheu nenhuma parcela de IRPJ no primeiro trimestre porque não
havia valor residual a recolher, tendo em vista que as retenções na fonte pelos tomadores de
serviços superaram o valor devido. Apresenta uma planilha com a movimentação financeira,
demonstrando que o IRPJ foi totalmente absorvido pelas retenções e que, inclusive, houve um
valor residual retido a maior. A recorrente argumenta que a DRJ não se atentou a esses
argumentos e que o regime de apuração deveria ser o de Caixa, e não de Competência.
Em relação à imprestabilidade da ECD em 2016 E 2017, a recorrente sustenta que a
fiscalização constatou que os registros contábeis estavam em desacordo com as normas, o que
impediu a apuração do Lucro Real Trimestral, tornando a escrituração contábil imprestável (art.
47, II, "b", da Lei no 8.981/95). Isso justificou o lançamento de ofício dos tributos sobre valores
arbitrados e a aplicação da multa de 75% (art. 44, I, da Lei no 9.430/96). A recorrente alega que a
Fl. 1308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.180 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732073/2020-87
4
intimação para apresentar documentos foi atendida prontamente, mas que não houve intimação
específica para explicar a contabilidade ou corrigir eventuais erros.
Defende que o arbitramento é medida extrema, somente aplicável quando não for
possível apurar a base de cálculo pelo lucro real ou presumido, conforme jurisprudência
administrativa consolidada.
Sustenta que a fiscalização se baseou apenas no relatório de Notas Fiscais eletrônicas,
sem observar eventuais notas glosadas ou não pagas, o que impacta na apuração do IRPJ pelo
Lucro Presumido no Regime de Caixa.
Aduz que os valores informados pelos tomadores de serviços divergem dos valores
apurados pela fiscalização, o que demonstra a necessidade de diligência para apurar a real base de
cálculo.
Por fim, questiona a ausência de justificativa para a imprestabilidade da escrituração
contábil, a qual não foi intimada a esclarecer, e defende a glosa de custos e despesas, e não o
arbitramento do lucro.
Por fim, a recorrente alega que não foi intimada a apresentar a ECF de 2017, o que torna
ilegal a declaração de imprestabilidade da escrituração contábil. Sustenta que a ausência de
solicitação de informações adicionais nos cinco Termos de Continuidade demonstra que a
fiscalização não encontrou problemas na documentação apresentada. Reforça o pedido de
diligência para apurar as divergências sobre o valor da Receita Bruta total e oportunizar a correção
da escrituração contábil.
DA IMPUGNAÇÃO E DA DECISÃO RECORRIDA
A recorrente destaca que, em sua impugnação, argumentou acerca da necessidade de
busca da verdade material em relação a três pontos:
(i) a divergência na base de cálculo da receita bruta total;
(ii) a inocorrência de desenquadramento do Lucro Presumido em 2016; e
(iii) a falta de intimação para esclarecer a eventual divergência na escrituração contábil ou
apresentar documentos comprobatórios.
Abordou, ainda, a inaplicabilidade da multa de ofício de 75% e da multa acessória.
A recorrente esclarece que, em resposta à intimação da DRJ para indicar a parte dos
valores lançados com a qual concordava, informou não concordar com nenhum lançamento e
solicitou a retificação do quadro fático e a autorregularização. Reafirmou o pedido de acesso ao
eSocial e solicitou dilação de prazo para proceder à autorregularização.
Ressalta que a DRJ deu provimento parcial à impugnação, apenas para cancelar a multa
isolada prevista no art. 57, inciso II, da MP no 2.158-35/2001, por falta de intimação para
apresentar a ECF de 2017. No entanto, manteve o lançamento do IRPJ, CSLL, COFINS e PIS,
inclusive com a multa de ofício de 75% e a alegada duplicidade de multas de 1% sobre o
faturamento.
Contesta o entendimento da DRJ, que considerou a escrituração contábil imprestável
mesmo sem a intimação para esclarecimentos. Reafirma que a dinâmica da prestabilidade da
Fl. 1309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.180 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732073/2020-87
5
escrituração contábil depende da cooperação entre Fisco e contribuinte, com diversas intimações
para esclarecer ou corrigir eventuais divergências, o que não ocorreu no caso em análise.
Sustenta que a DRJ homologou a base de cálculo mais vantajosa para o Fisco, sem
verificar a tecnicidade do fato gerador de cada tributo lançado, e que o Recorrente recorreu ao
art. 16, IV, do Decreto 70.235/72 para que fossem realizadas diligências e apurada a real base de
faturamento e os valores efetivamente repassados aos cofres públicos.
Argumenta que a DRJ não se atentou aos argumentos de que os Tomadores de Serviços
retiveram todo o valor do IRPJ na fonte, o que a dispensaria de recolhimento. Reitera que a
situação se amolda à tributação exclusiva na fonte e que a DRJ deveria ter considerado o Regime
de Caixa escolhido pela recorrente para a tributação em 2016. Defende que a DRJ errou ao aplicar
o regime de competência para apurar o IRPJ a recolher no primeiro trimestre de 2016, o que
resultou em um valor diferente do apurado pelo Regime de Caixa.
Questiona a metodologia utilizada pela fiscalização na extração das NFes para apurar a
receita bruta, apontando divergências entre os valores informados pela Autoridade Fiscal, pelos
tomadores de serviços e o valor que entende correto. Sustenta que a DRJ se eximiu de apreciar a
divergência dos documentos e que não houve diligência perante os tomadores de serviços para
verificar a efetividade do repasse dos valores retidos. Reforça que a recorrente não teve acesso
aos recibos das DIRFs, o que comprovaria a falta de repasse dos tributos pelos tomadores.
A recorrente reitera que a Autoridade Fiscal não apontou receitas omitidas, apenas
declarou custos e despesas como imprestáveis, sem analisar a documentação comprobatória.
Defende que a DRJ deveria ter determinado a glosa das rubricas e não o arbitramento do lucro.
Questiona a declaração de imprestabilidade da escrituração contábil sem intimação prévia para
esclarecimentos, o que considera cerceamento de defesa, e reitera a necessidade de
aprofundamento da análise contábil e a busca da verdade material. Aduz que a Autoridade Fiscal
optou pelo caminho mais fácil, arbitrando o lucro para evitar a apuração do PIS e COFINS pelo
regime não cumulativo.
Por fim, a recorrente sustenta que a EFD-Contribuições, por conter informações corretas
sobre os débitos de PIS e COFINS, constitui o crédito tributário, dispensando o lançamento de
ofício e a aplicação da multa de 75%. Defende a aplicação da multa de mora de 20% (art. 61 da Lei
no 9.430/1996) e questiona a aplicação em duplicidade da multa acessória (art. 12, II, da Lei no
8.218/91) e a ausência de intimação prévia para apresentar a ECF de 2017.
DA REALIDADE DOS FATOS
A recorrente presta serviços de cessão de mão de obra exclusivamente para órgãos
públicos. Informa que foi intimada uma única vez para apresentar documentos, o que foi
prontamente atendido. Contudo, não foi intimada para explicar qualquer constatação da
fiscalização sobre sua contabilidade, nem foi lhe oportunizado corrigir eventuais defeitos ou erros
na escrituração. A fiscalização não intimou a recorrente a apresentar a ECF de 2017, nem a
retificar ou explicar divergências na ECF de 2016 e na ECD de 2016 e 2017. Foram lavrados cinco
Termos de Continuidade sem solicitação de informações adicionais.
A recorrente aponta divergência entre os valores de receita bruta informados pela
fiscalização (R$ 261.923.765,29), pelos tomadores de serviços (R$ 248.242.767,84) e o valor que
entende correto (R$ 255.757.090,19). Sustenta que a fiscalização majorou ilegalmente a base de
Fl. 1310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.180 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732073/2020-87
6
cálculo em R$ 13.680.997,45. A recorrente destaca que a escrituração contábil de 2016 converge
com o Lucro Presumido sob o Regime de Caixa e que, no primeiro trimestre de 2016, as retenções
na fonte de IRPJ superaram o valor a recolher, não havendo, portanto, valor residual.
A recorrente questiona a diligência da Autoridade Fiscal, que se baseou apenas no
relatório de Notas Fiscais eletrônicas para apurar a receita bruta, sem considerar eventuais glosas
ou notas não pagas, o que impacta na apuração do IRPJ pelo Lucro Presumido no Regime de Caixa.
Aduz que a Autoridade Fiscal considerou apenas os valores lançados em seus sistemas internos,
que divergem das bases apuradas pela própria Autoridade Fiscal e dos valores informados pelos
tomadores de serviços. Sustenta que a fiscalização não apontou receitas omitidas, apenas
declarou as despesas e custos como imprestáveis, sem analisar a documentação comprobatória.
Defende que, na ausência de comprovação de custos e despesas, a legislação determina a glosa
das rubricas, e não o arbitramento do lucro.
A recorrente argumenta que a sistemática de retenção na fonte é apenas um
adiantamento do tributo e que a responsabilidade pela apuração é do contribuinte. Contudo, no
caso em análise, os tomadores de serviços (órgãos públicos) retiveram valores a maior do que o
constatado pela fiscalização, o que absorve o adicional de IRPJ no Regime de Caixa e ainda
resulta em um valor retido a maior. Sustenta que a DRJ não se atentou a esses argumentos e
que não existiu valor a recolher a título de IRPJ em 30/04/2016, sendo impossível a emissão de
guia de recolhimento.
A recorrente questiona a declaração de imprestabilidade da escrituração contábil sem a
prévia intimação para esclarecimentos, o que considera cerceamento de defesa, com base no
princípio da verdade material e na jurisprudência do CARF (Acórdãos 3801-001.859, 1201-
001.535, 1201-001.227 e 1301-001.576). Aduz que a autoridade fiscal optou pelo caminho mais
fácil, arbitrando o lucro para evitar a apuração do PIS e da COFINS pelo regime não cumulativo.
Sustenta que a EFD-Contribuições, por conter informações corretas sobre os débitos de PIS e
COFINS, constitui o crédito tributário, dispensando o lançamento de ofício e a aplicação da multa
de 75%.
Defende a aplicação da multa de mora de 20%, prevista no art. 61 da Lei 9.430/1996, por
se tratar de mero inadimplemento de tributo devidamente lançado. Por fim, questiona a aplicação
em duplicidade da multa acessória, prevista no art. 12, II, da Lei 8.218/91, e a ausência de
intimação prévia para apresentar a ECF de 2017.
DOS PEDIDOS
A recorrente requer o provimento do recurso para:
(i) retificar o quadro fático e afastar a declaração de imprestabilidade da escrituração contábil;
(ii) anular a autuação fiscal por erro na base de cálculo do lançamento de ofício;
(iii) anular a multa de ofício, vez que não configurada a hipótese geradora da referida multa
sancionadora;
(iv) anular a multa acessória;
(v) subsidiariamente, converter o procedimento fiscal em autorregularização; e
Fl. 1311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.180 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732073/2020-87
7
(vi) alternativamente, baixar o procedimento em diligência para apurar a real base de cálculo das
receitas brutas e verificar a existência de IRPJ a recolher no primeiro trimestre de 2016, oportunizando a
correção da escrituração contábil.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Destaco alguns pontos levantados pela recorrente:
A fiscalização baseou-se em seus sistemas internos
A Autoridade Fiscal utilizou os valores lançados em seus sistemas internos, sem buscar
informações diretamente com os tomadores de serviços. A empresa alega que esses valores
divergem tanto dos valores informados pelos tomadores quanto dos valores declarados pela
própria empresa.
Falta de diligência junto aos tomadores de serviço
A recorrente argumenta que a fiscalização não foi diligente ao não buscar
esclarecimentos sobre os valores retidos diretamente com os órgãos públicos, que são seus
tomadores de serviço. Segundo a recorrente, a fiscalização deveria ter verificado os valores
efetivamente repassados aos cofres públicos pelos tomadores.
Divergência de valores
A recorrente destaca que os valores apurados pela fiscalização são diferentes dos valores
informados pelos tomadores de serviço e dos valores declarados pela própria empresa. A empresa
aponta uma diferença de R$13.680.997,45 entre o valor atribuído pela Autoridade Fiscal e o valor
total informado pelos tomadores de serviço. Além disso, a empresa apresentou seus valores
faturados para 2016 e 2017, que também são diferentes dos valores encontrados pela fiscalização
nos sistemas da RFB.
Não intimação para esclarecimentos
A empresa alega que não foi intimada a apresentar esclarecimentos sobre essas
divergências. A falta de intimação impediu a empresa de demonstrar que os valores retidos pelos
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.180 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732073/2020-87
8
tomadores eram diferentes dos valores considerados pela fiscalização. A recorrente argumenta
que essa falta de intimação impossibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Comprovação por movimentação bancária
A G&E afirma que sua movimentação financeira bancária demonstra que os tomadores
de serviço retiveram valores superiores ao que foi constatado pela fiscalização. A empresa
sustenta que, por ter havido retenções a maior pelos órgãos públicos, não haveria valor residual a
recolher a título de IRPJ no primeiro trimestre de 2016.
A empresa alega que a fiscalização, ao não confirmar os valores diretamente com os
tomadores e ao não intimar a empresa para prestar esclarecimentos, cometeu um erro ao arbitrar
o lucro e aplicar multas. Alega que a fiscalização aplicou o regime de competência para apurar o
IRPJ quando a empresa estava sob o regime de caixa, o que é considerado um erro de base de
cálculo.
Aponta os seguintes documentos para tentar comprovar a real retenção feita pelos
tomadores de serviço:

Notas fiscais: A recorrente alega que nas notas fiscais emitidas, os valores supostamente
retidos a título de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS foram destacados.

Livros contábeis: Os livros contábeis referentes ao ano de 2016 seriam compatíveis com a
apuração do Lucro Presumido sob o Regime de Caixa. A escrituração dos balancetes de
apuração do ISSQN também são mencionados como prova.

ECF 2017: A recorrente afirma que a ECF de 2017, que consta nos sistemas internos da
Receita Federal, comprova que houve excesso de retenção pelos tomadores de serviço
naquele ano.

Movimentação financeira/bancária: A recorrente menciona uma planilha de
movimentação financeira/bancária que demonstraria que o IRPJ foi totalmente absorvido
pelas retenções em 2016.

EFD-Contribuições de 2016 e 2017: Segundo a recorrente, estas declarações foram
transmitidas com todos os lançamentos a título de PIS e COFINS.

DIRF de terceiros: A recorrente menciona a análise da DIRF emitida por terceiros, na qual
a recorrente consta como beneficiária, porém alega que a autoridade fiscal não apresentou os
recibos de entrega, apenas a consulta de rendimentos.

Recibos de entrega dos valores retidos: A recorrente alega que a comprovação dos valores
retidos e repassados aos cofres públicos é determinante para apurar a real base de cálculo.
A autoridade fiscal argumenta que a responsabilidade de apurar os tributos é da
recorrente e que os valores retidos não foram devidamente repassados aos cofres públicos.
Do Regime de Competência
Ainda, no primeiro trimestre de 2016, a recorrente alega que optou pelo Lucro Presumido
com reconhecimento de receitas pelo Regime de Caixa.
Há menção de uma planilha que demonstraria que em 2016 as retenções superaram o
valor a ser recolhido de IRPJ no primeiro trimestre, não havendo valor residual a ser recolhido.
Sustenta que a fiscalização, ao analisar o caso, desconsiderou o regime de caixa e utilizou o
Regime de Competência para calcular o IRPJ, o que gerou uma diferença no valor a ser recolhido.
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1101-000.180 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.732073/2020-87
9
A recorrente alega que a fiscalização não levou em consideração os valores retidos pelos
tomadores de serviços, que, se considerados, afastariam a exigibilidade do IRPJ no 1o trimestre de
2016.
Da Verdade Material e a Retenção pelos Tomadores
Para comprovar suas alegações, a recorrente apresenta sua movimentação financeira
bancária. A questão central é que a confirmação dos valores retidos pelos tomadores de serviços é
fundamental para a correta apuração dos tributos devidos.
A divergência entre os valores informados pela empresa e os considerados pela
fiscalização pode resultar em um imposto a pagar maior ou menor, o que justifica a necessidade
de uma investigação mais aprofundada.
É plenamente possível haver erros por parte da fonte pagadora em suas declarações
(DIRF), de modo a não refletir o valor exato da retenção, o que gera distorções na apuração do
tributo lançado. Após debate, este Colegiado decidiu por converter o julgamento em diligência
justamente para que a Autoridade Fiscal oportunize a recorrente a demonstrar o efetivo valor
retido, bem como se manifeste acerca das razões supraexpostas pela recorrente em busca do
cancelamento do crédito constituído.
Ao final, elaborar Parecer Conclusivo, intimando a recorrente para eventual manifestação
em 30 dias.

Conclusão
Diante do exposto, voto converter o julgamento em diligência.
Assinado Digitalmente
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga

Fl. 1314
DF CARF MF
Original